Tribunal: TJES
Processo: 5016307-97.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Benfeitorias; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016307-97.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA HABITACIONAL POPULAR DE VILA VELHA e outros (2)
RECORRIDO: CAFE COM CIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO UNIPESSOAL LTDA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016307-97.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
COOPERATIVA HABITACIONAL POPULAR DE VILA VELHA (COHAP-VV), HERMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ARNALDO OCHOTORENA PENNA, CAFÉ COM CIMENTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL LTDA

RECORRIDO:
GILBERTO VALADARES SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece parcial reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VENDA DE IMÓVEL QUE PERTENCIA AO AUTOR A TERCEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS VENDEDORES ENVOLVIDOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MORAIS. RECURSO DE COHAP-VV, HERMON EMPREENDIMENTOS E ARNALDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE CAFE COM CIMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interposto pelos Requeridos, ora Recorrentes, em face de sentença que condenou as partes rés Cooperativa Habitacional Popular de Vila Velha, Hermon - Empreendimentos Imobiliarios Ltda – Me e Arnaldo Ochotorena Penna, solidariamente, à restituição do valor R$ 3.498,06 (três mil quatrocentos e noventa e oito reais e seis centavos), a título de indenização por danos materiais, bem como condenou todos os Réus, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais. Sem contrarrazões pelo Autor, ora Recorrido.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou a presente demanda afirmando que, em 1998, associou-se à COHAP-VV e adquiriu lote urbano, quitando integralmente o financiamento e recebendo a respectiva carta de quitação. Relata que perdeu contato com o imóvel durante a pandemia e, em 2024, soube que o lote havia sido vendido indevidamente a terceiros e que atualmente abriga um galpão construído por empresa de materiais de construção. Pleiteou: indenização por danos materiais; indenização por danos morais.

(3). De início, quanto à alegação de prescrição, verifica-se que o prazo prescricional inicia-se na ciência inequívoca do esbulho, que no caso somente se tornou plenamente conhecido pelo Autor em 2024, conforme o princípio da
actio nata
(art. 189, CC), razão pela qual não resta deflagrada a prescrição suscitada na hipótese.

(4). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, não restam dúvidas de que a análise documental revela contrato de aquisição, comprovantes de pagamento e carta de quitação emitida pela própria COHAP-VV em favor do Autor. A alegação de inadimplemento não se sustenta ante ausência de provas hábeis a desconstituir a narrativa autoral (devidamente corroborada pela documentação pertinente), sendo certo que o Instrumento Particular de Entrega reforça a posse originalmente exercida pelo Autor, mesmo que não tenha lavrado escritura pública, fato comum em negócios de habitação popular.

(5). Nesse sentido, restou comprovado nos autos que houve venda e entrega do imóvel ao Autor, e posterior negociação do mesmo lote a terceiros, sem seu consentimento, configurando alienação dupla e causando prejuízo patrimonial e moral ao Requerente. Por isso, devida a responsabilização dos Recorrentes COOPERATIVA HABITACIONAL POPULAR DE VILA VELHA (COHAP-VV), HERMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e ARNALDO OCHOTORENA PENNA (envolvidos na alienação ilícita do imóvel pertencente ao Autor), não merecendo reparos a r. sentença no que se refere à reparação material comandada.

(6). Já no que se refere à ré CAFÉ COM CIMENTO, entendo que merece acolhida a sua pretensão recursal. Efetivamente, nota-se que a referida empresa adquiriu o lote após formal análise documental, verificando ausência de restrições ou impedimentos, caracterizando situação típica de terceiro adquirente de boa-fé. No particular, rememora-se que a aquisição do imóvel pelo Autor nunca foi levada a registro em cartório de registro de imóveis competente, a corroborar a tese de que se desconhecia a existência de outro proprietário (no caso, o Autor) ou de prévia alienação do bem (que apenas era de conhecimento do próprio Autor e dos demais Réus).

(7). Nesse sentido, considerando que o entendimento consolidado do STJ (EDcl no REsp: 1747956 SP 2018/0144705-0, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2022) é de que a boa-fé objetiva deve ser protegida nos atos negociais quando o terceiro adota diligências mínimas, deve ser afastada a responsabilização da recorrente CAFÉ COM CIMENTO.

(8).
Do exposto,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelos réus
C
OOPERATIVA HABITACIONAL POPULAR DE VILA VELHA, HERMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e ARNALDO OCHOTORENA PENNA,
ao passo que
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela ré CAFÉ COM CIMENTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL LTDA
,
para

julgar improcedentes os pedidos autorais em face da Recorrente CAFÉ COM CIMENTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL LTDA
. Mantém-se incólume a r. sentença no que se refere à responsabilização dos demais corréus TIM,, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno apenas os Recorrentes
COOPERATIVA HABITACIONAL POPULAR DE VILA VELHA, HERMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e ARNALDO OCHOTORENA PENNA
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)